Tribunal: TJSP
Processo: 1001700-77.2016.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE - REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC - Vedação ao arbitramento dos honorários por equidade quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados – Tema 1076 do STJ – Juízo de retratação exercido – Mantidos os honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE - REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC - Vedação ao arbitramento dos honorários por equidade quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados – Tema 1076 do STJ – Juízo de retratação exercido – Mantidos os honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa – Artigo 85, § 2o, do CPC – Necessidade, contudo, de corrigir de ofício o valor da causa ao proveito econômico perseguido – Artigo 292, § 3o, do CPC – Proveito econômico que não corresponde ao valor da totalidade do imóvel, mas somente à fração ideal pertencente ao autor – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.